Tribunal: TJES
Processo: 5005749-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Anulação; Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005749-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: EURICO ROGER DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO POR TERCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL (GOLPE DA OLX). AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Evandro Antonio da Silva contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de obrigação de fazer (entrega e transferência de veículo), busca e apreensão, devolução de valores e indenização por danos morais em face de Eurico Roger dos Santos Lima. O autor alega ter adquirido veículo anunciado em plataforma digital (OLX), mediante pagamento de R$ 30.000,00 via PIX a terceiro supostamente intermediador do réu, sem, contudo, receber o bem. O réu nega qualquer relação contratual com o autor, afirmando ter sido igualmente vítima de fraude praticada por terceiro estelionatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o proprietário do veículo anunciado em plataforma digital pode ser responsabilizado civilmente por fraude cometida por terceiro, que intermediou a negociação sem seu conhecimento ou consentimento, desviando o pagamento para si.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Não há prova de que o réu tenha mantido qualquer relação contratual com o autor, tampouco que tenha recebido valores ou conduzido as negociações com o apelante.

A fraude foi cometida por terceiro que, utilizando-se de perfis falsos e intermediação ardilosa, induziu ambas as partes a erro, situação comumente conhecida como “golpe da OLX”.

O pagamento realizado pelo autor foi feito a pessoas diversas do titular do veículo, sem ratificação por este, o que afasta a validade da obrigação, conforme art. 308 do Código Civil.

O simples reconhecimento de firma no DUT não implica formação contratual válida ou obrigação de transferência do bem, ausente a entrega do veículo ou recebimento de pagamento pelo proprietário.

A jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade do legítimo proprietário do bem quando este também figura como vítima da fraude e inexiste prova de sua atuação dolosa ou culposa.

A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano experimentado pelo autor afasta a possibilidade de indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por fraude na intermediação de venda de veículo em plataforma digital exige prova de que o proprietário tenha contribuído, por ação ou omissão, para o golpe praticado por terceiro.

O pagamento realizado a terceiro não vincula o verdadeiro proprietário, salvo se ratificado ou se revertido em seu benefício direto.

A assinatura isolada no DUT, sem tradição do bem ou recebimento de valor, não configura contrato válido que gere obrigação de entrega do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 308 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005749-71.2021.8.08.0035.

APELANTE: EVANDRO ANTONIO DA SILVA.

APELADO: EURICO ROGER DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Evandro Antonio
d
a Silva interp
ôs
apelação
(id 9868915 – p. 1-16)
contra a sentença
(id 9868912 – p. 1-7)
que julgou improcedentes seus pedidos de obrigação de fazer (entrega e transferência de veículo), busca e apreensão, devolução de valores e indenização por danos morais em face de Eurico Roger
d
os Santos Lima.

O autor alega ter adquirido o veículo Honda/Civic EX, ano 2017, por meio de negociação iniciada na plataforma OLX. Após efetuar o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por PIX a terceiro supostamente intermediador do réu, não recebeu o bem. O réu, por sua vez, nega qualquer relação jurídica com o autor, sustentando que não vendeu o veículo, tampouco recebeu qualquer valor. Alega ter sido vítima de fraude por falsário que se passou por intermediador.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do recorrido Eurico Roger dos Santos Lima por suposta negativa de transferência e entrega de veículo automotor, cuja venda teria sido objeto de negociação intermediada via aplicativo de mensagens e anúncio em plataforma digital (OLX), o que, segundo o apelante, consubstanciaria ilícito contratual apto a ensejar reparação patrimonial e moral, ou seja, a celeuma cinge-se à responsabilidade civil do proprietário do veículo em face de fraude praticada por terceiro, na qual tanto o comprador quanto o vendedor foram vítimas de estelionato conhecido como “golpe da OLX”.

Compulsando-se os autos, observa-se que a controvérsia está inserida no contexto de fraude eletrônica cada vez mais recorrente, vulgarmente chamada de “golpe da OLX”, modalidade em que estelionatários, valendo-se de perfis falsos e intermediação ardilosa, simulam a existência de uma relação direta entre comprador e vendedor de veículo, quando, em verdade, manipulam os interlocutores com informações desencontradas, de modo a induzi-los a agir de boa-fé e realizar pagamentos a terceiros estranhos à relação negocial legítima.

A responsabilidade civil por ato ilícito exige a presença concomitante de três elementos: conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil.

No caso em apreço, restou evidenciado que o apelado não teve participação ativa ou omissiva que tenha contribuído para a concretização da fraude. Ambos, apelante e apelado, foram ludibriados por terceiro que se interpôs nas negociações, induzindo o comprador a efetuar pagamento a pessoa diversa do real proprietário.

A análise dos autos revela que não há prova da formação de contrato entre o autor e o réu. O suposto negócio teria sido viabilizado por um terceiro fraudador, que conduziu as tratativas e recebeu diretamente o valor da entrada.

Verifica-se que o apelante Evandro Antonio da Silva, embora tenha formalizado o Documento Único de Transferência – DUT com o nome do recorrido Eurico, realizou pagamentos vultosos, no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não ao titular do veículo ou à sua conta bancária, mas sim a terceiros cuja identidade sequer restou plenamente esclarecida nos autos. Comprovantes de transferências bancárias para nomes como Sebastião Josué Passos e Jaquelinne Ferreira de Freitas denotam a ausência de vínculo direto com o proprietário do veículo, ora recorrido.

A documentação constante dos autos, especialmente os
prints
de mensagens e os boletins de ocorrência, revelam de forma clara que o autor da ação foi ludibriado por terceiros estelionatários e não por ação, omissão, dolo ou culpa do recorrido. Inexistem indícios minimamente sólidos de que Eurico tenha se beneficiado do valor pago ou tenha atuado em conjunto com os fraudadores. Tampouco se verifica qualquer conduta culposa, omissiva ou imprudente que ensejasse responsabilidade objetiva ou subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Frise-se que o simples reconhecimento de firma no DUT, desacompanhado da tradição do bem e da entrega da posse do veículo, não é suficiente para imputar ao recorrido o dever de indenizar. O próprio recorrente confessa que não chegou a tomar posse do bem, o que reforça a tese de que a concretização da negociação sequer se completou sob o ponto de vista fático e jurídico, ou seja, embora o DUT contenha assinatura de Eurico com firma reconhecida, essa formalidade isoladamente não configura contrato perfeito e acabado sem que haja a entrega do bem, o recebimento do valor por parte do proprietário legítimo, e a manifestação inequívoca de vontade recíproca.

Dispõe o art. 308 do Código Civil que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Assim, na ausência de pagamento ao verdadeiro titular do bem, inexiste obrigação válida e exigível contra este, ou seja, não havendo demonstração de que o proprietário recebeu o pagamento ou anuiu à transação, inexiste vínculo jurídico com o suposto comprador, sendo inviável exigir-lhe a entrega do bem ou a restituição de valores.

É fato notório a ocorrência do chamado “golpe da OLX”, fraude de intermediação em que terceiros, alheios às partes reais da transação, simulam negociações e desviam os valores. Nestes casos, a jurisprudência tem se orientado pela necessidade de comprovação da participação dolosa ou culposa do proprietário para ensejar responsabilidade civil, ou seja, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, em situações análogas, não há que se falar em responsabilidade do vendedor de boa-fé que também foi vítima do golpe.

No presente caso, o réu não recebeu nenhuma quantia; não conduziu a negociação com o autor; e ao perceber a fraude, não deu causa direta ao evento danoso.

Não se vislumbra conduta negligente ou omissiva relevante do réu. O simples fato de ter assinado o DUT não basta para configurar culpa ou má-fé, tampouco para impor-lhe o ônus da fraude perpetrada por terceiro.

Ademais, a responsabilização do proprietário do veículo em fraudes de intermediação só se justifica quando demonstrada sua contribuição efetiva para o golpe, o que não ocorreu.

Deste modo, sem vínculo contratual válido entre as partes, não há como compelir o réu à entrega do veículo ou à restituição de valores que jamais lhe foram destinados.

Tampouco há que se falar em indenização por danos morais. O dano experimentado pelo autor decorre de ato ilícito praticado exclusivamente por terceiro fraudador, cuja responsabilização deve ser perseguida na via própria. No entanto, a simples alegação de ter havido fraude não tem o condão de inverter o ônus da prova ou de presumir culpa do recorrido, sem robusta demonstração da sua participação ou benefício direto com a operação fraudulenta.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, embora lamentável e juridicamente relevante o prejuízo sofrido pelo recorrente, não se pode imputar ao recorrido o dever de repará-lo, sob pena de se violar os princípios da causalidade e da responsabilidade subjetiva, pilares do nosso sistema civilista.

Admitir o contrário seria atribuir ao réu o dever de reparar prejuízo que não causou nem poderia razoavelmente evitar, em afronta aos princípios da legalidade e da responsabilidade subjetiva.

Posto isso,
nego provimento
à apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado,

ressalvando que
essa obrigaç
ão
ficar
á

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)